Tribunal: STF
Processo: Rcl 45552
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Bozidar Kapetanovic contra ato do Juiz Federal da 9ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, que teria afrontado a autoridade julgado desta Suprema Corte, no HC nº 166.373/PR. 



    O reclamante foi condenado, nos autos da ação penal 0015509-37.2017.403.6181, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33 c/c. 40, inciso I, da Lei n. 11.343/2006 e art. 2º, §4º, inciso V, da Lei n. 12.850/2013 à pena de vinte e três anos, seis meses e dez dias de reclusão e pagamento de mil, novecentos e cinquenta e cinco dias-multa, com aplicação de regime inicial fechado, mantida a prisão preventiva antes decretada.



    Alega o reclamante ter o Juízo da 9ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária do Estado de São Paulo violado a autoridade da decisão proferida por esse Supremo no julgamento do HC nº 166.373/PR, em razão da inobservância da ordem de apresentação das alegações finais por corréu colaborador.



    Para tanto, afirma que o Juízo processante “teria determinado a abertura de prazo comum às defesas para apresentarem os seus memoriais escritos, apesar de ter reconhecido o corréu Paulo Nunes de Abreu como colaborador.”



    Em arremate, do que interessa, conclui o seguinte:



    “Diante da abertura de prazo comum para BOZIDAR KAPETANOVIC, bem como para o corréu/colaborador PAULO NUNES DE ABREU houve violação direta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, corolário do devido processo legal (ex vi, artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), em flagrante prejuízo ao reclamante.”



    Requer o deferimento da liminar para que seja declarada a “nulidade da sentença em face da inobservância da ordem de apresentação das alegações finais do corréu colaborador”.



    No mérito, pede a procedência da ação, ratificando-se o implemento da medida acauteladora.



    Determinei a emenda da inicial por ausência de indicação do valor da causa, o que foi atendido. (Doc. 48).



    Nos termos do art. 157 do RISTF, solicitei informações às autoridades reclamadas, que foram devidamente prestadas. (Doc. 52)



    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista opinou pela improcedência do pedido. (Doc. 57)



    É o relatório.



    Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    Fixadas essas premissas, destaco que a decisão desta Suprema Corte, cuja autoridade o reclamante sustenta estar comprometida com a manutenção do ato impugnado consiste na decisão proferida no HC nº 166.373/PR, o qual teve o julgamento suspenso para a fixação da respectiva tese. Todavia, na parte que interessa às alegações da defesa, consignou-se:



    “O Tribunal, por maioria, concedeu a ordem de habeas corpus, para anular a decisão do juízo de primeiro grau, determinando-se o retorno dos autos à fase de alegações finais, a qual deverá seguir a ordem constitucional sucessiva, ou seja, primeiro a acusação, depois o delator e por fim o delatado, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator), Roberto Barroso, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. Prosseguindo no julgamento e após proposta feita pelo Ministro Dias Toffoli (Presidente), o Tribunal, por maioria, decidiu pela formulação de tese em relação ao tema discutido e votado neste habeas corpus, já julgado, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o julgamento foi suspenso para fixação da tese em assentada posterior. Plenário, 02.10.2019.” (grifos nossos).



    Contudo, no que diz respeito à questão de fundo, malgrado os bem lançados argumentos da defesa, tenho que razão não assiste ao reclamante.



    A corroborar essa conclusão, destaco as informações pormenorizadas encaminhadas à Corte pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo:



    “Preliminarmente, saliento que os autos se encontram no E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em grau de recurso, e que as presente informações têm por base informações existentes em documentos arquivados e no sistema processual.



     Foi instaurado inquérito policial a partir de recepção por parte da Polícia Federal de informação repassada por agentes da DEA – Drug Enforcement Administration, na qual se relatou a existência de organização criminosa ligada ao Primeiro Comando da Capital – PCC, dedicada ao tráfico transnacional de drogas. 



    Após a realização de investigações preliminares, que permitiram, em tese, a identificação de alguns investigados, foi requerida e deferida por este Juízo, nos autos n.º 0010185-03.2016.403.6181, a realização de interceptação telefônica de terminais, bem como o monitoramento de fluxo telemático de endereços eletrônicos de investigados como Ronaldo Bernardo, Jamiriton Marchiori, Karen Daniele Rodrigues de Souza, Renan Amorim Peixoto, Heitor Santos Nunes e Wagner Santos do Nascimento. 



    Observo que foram realizadas várias diligências pela autoridade policial, inclusive vigilância campal, análise de sistemas de dados de veículos utilizados em transporte de containeres, etc., visando a confirmação das informações oriundas do DEA. 



    Com o decorrer das interceptações, foi possível constatar a existência de organização criminosa que está operando desde 2015, pelo menos, de forma habitual e permanente, voltada para a prática de delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, de caráter transnacional. Foi possível, também, identificar, em tese, diversos agentes envolvidos na empreitada criminosa e seus papéis respectivos, bem como desvendar o modus operandi das operações de exportação de entorpecentes, resultando, inclusive, na apreensão de expressivas quantidades de droga em 19 eventos distintos. 



    O monitoramento telefônico restou justificado diante da estrutura organizada na prática dos delitos, com a utilização, entre outros meios, de telefones em circuito fechado. 



    Os diálogos captados e os outros elementos colhidos no inquérito policial indicaram que a operação de tráfico internacional de drogas é praticada de forma organizada e estruturada em todas as etapas, tanto aqui no Brasil como no exterior, possuindo várias ramificações, inclusive com o PCC, que atuam de forma assídua na cooptação de terceiros para a persecução dos crimes, e que, além disso, as diversas células criminosas possuem pontos de intersecção, ou seja, os grupos criminosos envolvidos na organização auxiliam-se uns aos outros, diante da extensão da prática criminosa aqui investigada. 



    Constatou-se, também, que a organização criminosa possui grande poderio econômico, haja vista que as quantidades de drogas apreendidas têm elevado valor além de armamento poderoso para fazer frente à atividade praticada.



     No que se refere especificamente ao reclamante BOZIDAR KAPETANOVIC, foram verificadas provas suficientes de autoria delitiva do crime de organização criminosa e tráfico internacional de drogas, em especial por ter, pelo que consta nos autos, posição de destaque na organização criminosa, possuindo elevados recursos financeiros e sendo responsável pela aquisição de grandes quantidades de drogas.



     Diante de tais fatos, verificando-se que a manutenção da liberdade dos investigados acarretaria a continuidade das práticas criminosas, até porque é, em tese, a atividade ilícita que os mantêm, colocando em risco a ordem pública, decretou-se, em decisão proferida em 21 de agosto de 2017 (fls.3246 / 3309vº dos autos 0010474-96.2017.403.6181), a prisão preventiva do Reclamante e de outras 123 pessoas, em tese com envolvimento na quadrilha, determinando-se, também, a expedição de 07 mandados de prisão temporária e outras medidas destinadas à obtenção de outros elementos que corroborassem os elementos já colhidos durante as investigações e auxiliassem no desmantelamento da organização criminosa, tais como a expedição de mandados de busca e apreensão, bloqueio de contas bancárias e de transferência de veículos etc.



     A operação foi deflagrada no dia 04 de setembro de 2017, com o cumprimento das medidas determinadas por este juízo na mencionada decisão de fls. 3246/3309vº dos autos 0010474-96.2017.403.6181. Na mesma data, foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor do Reclamante. A respectiva audiência de Custódia foi realizada no dia 06/09/2017. 



    Observo que, atendendo a pedido da autoridade policial referendado pelo Ministério Público Federal, este Juízo autorizou a prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito policial n.º 0013470-67.2017.403.6181, nos termos do parágrafo único do artigo 51 da Lei n.º 11.343/2006. 



    Aos 06/10/2017 a autoridade policial enviou os autos do inquérito policial n.º 0013470-67.2017.403.6181 a este Juízo, apresentando relatório final, tendo o feito sido remetido ao Ministério Público Federal, para análise acerca de oferecimento de denúncia, aos 09/10/2017. 



    Aos 27/10/2017 os autos do inquérito policial foram recebidos neste Juízo, tendo sido ofertada denúncia pelo órgão ministerial. 



    Aos 22/11/2017 foi proferida decisão recebendo parcialmente a denúncia, inclusive em relação ao Reclamante. Também foi concedida a alguns acusados liberdade provisória, porém, foi mantida a prisão preventiva do Reclamante em razão da função de comando que exerce na organização criminosa. 



    Em face da grande quantidade de acusados, o feito originário foi desmembrado em outras quatro ações penais, figurando o Reclamante no pólo passivo dos autos n.º 0015509-37.2017.403.6181, nos quais a maioria dos réus (vinte e nove dos trinta e dois acusados) encontram-se presos. 



    Os acusados foram regularmente citados e apresentaram respostas escritas à acusação nos autos da ação penal n.º 0015509-37.2017.403.56181. Este Juízo, entendendo pela ausência de causas de absolvição sumária, determinou o prosseguimento do feito. 



    Foram realizadas oitivas de testemunhas comuns, de defesa e os interrogatórios dos acusados, em diversos dias, em face da grande quantidade de pessoas a serem ouvidas. O acusado Paulo Nunes de Abreu foi ouvido aos 23/07/2018 na presença de todos os defensores dos réus, inclusive dos advogados do Reclamante. Após a elaboração de perguntas do Juízo, do Ministério Público Federal e da defesa do acusado Paulo Nunes de Abreu, este Juízo abriu a palavra aos demais defensores para que formulassem quaisquer questionamentos, sendo que nada foi perguntado nem pela defesa do Reclamante nem pela defesa dos demais acusados. 



    Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, a defesa do Reclamante BOZIDAR KAPETANOVIC requereu, entre outros pedidos, a realização de novo interrogatório do acusado, em face do interrogatório do corréu Paulo Nunes de Abreu e expedição de ofício aos consulados dos EUA, Argentina e Uruguai para envio de antecedentes criminais. Não foi requerido pela parte a abertura de prazo sucessivo para apresentação de memoriais escritos.



    (...)



    Frise-se que, de forma diversa da afirmada pelo Reclamante, o corréu Paulo Nunes de Abreu não firmou, em momento algum, qualquer tipo de colaboração premiada. 



    As partes foram devidamente intimadas da decisão supra mencionada e não houve qualquer solicitação, por qualquer das partes, para abertura de prazo sucessivo para apresentação de memoriais escritos. 



    Juntados aos autos os memoriais escritos pelas partes. 



    Não é demais ressaltar que nos memoriais escritos apresentados pela defesa do acusado Paulo Nunes de Abreu não se verifica qualquer alegação em prejuízo do corréu e Reclamante BOZIDAR KAPETANOVIC. 



    Este Juízo proferiu sentença, aos 07/05/2019, nos autos da ação penal 0015509-37.2017.403.6181, condenando o Reclamante pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 c.c. 40, inciso I, da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 2º,§4º, inciso V da Lei n.º 12.850/2013 à pena de vinte e três anos, seis meses e dez dias de reclusão e pagamento de mil, novecentos e cinquenta e cinco dias-multa, com aplicação de regime inicial fechado. Foi ainda mantida a prisão preventiva do reclamante. 



    Observo que foram transcritos todos os interrogatórios dos acusados, como os depoimentos das testemunhas, a fim de auxiliar na análise dos elementos de prova. Não houve aplicação dos benefícios estabelecidos no artigo 4º da Lei n.º 12.850/2013 a nenhum dos acusados, haja vista a inexistência de qualquer colaboração efetiva ou voluntária com a investigação e com o processo criminal. 



    Foram apresentados recursos de apelação pelo Ministério Público Federal e por vários dos acusados, inclusive o reclamante, sendo que os autos subiram ao E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região aos 03/12/2019. 



    São as informações.”



    Tem-se, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, que a hipótese em análise diz respeito à inobservância da ordem de apresentação da alegações finais quando envolver colaboração premiada, a exigir a atuação do delatado ao final dessa fase, em apreço ao contraditório e à ampla defesa



    Todavia, consoante afirmou o Juízo da 9ª Vara Federal, “o corréu Paulo Nunes de Abreu não firmou, em momento algum, qualquer tipo de colaboração premiada”. 



    Inexiste, portanto, identidade fática entre o ato reclamado e o julgado na ação paradigma. 



    Como se lê na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mostra-se inviável a reclamação quando inexistente identidade entre a decisão reclamada e o acórdão paradigma. Confira-se: 



    “RECLAMAÇÃO (...) – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE DO USO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO QUANDO O ATO QUESTIONADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONTROLE ALEGADAMENTE TRANSGREDIDO – PRECEDENTES – (...) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 27.628-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/11/17). 



    Perfilham esse entendimento: 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Inexistência de ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal e no art. 988 do CPC/2015. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 22.622-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/11/17). 



    Confira-se ainda: Rcl nº 27.123-AgR/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/12/18; Rcl nº 26.477/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/4/17; Rcl nº 21.002-ED/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/9/15; e Rcl nº 21.349/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/11/14, entre outras.



    Outra não foi a compreensão da Procuradoria-Geral da República ao destacar 



    “Inexistindo identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma apontado, há de se reconhecer ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite da reclamação.”



    Vale ressaltar, que, na ausência de prova das alegações, presume-se a veracidade das informações prestadas pela autoridade reclamada. 



    Outrossim, conforme o entendimento da Suprema Corte, as informações oficiais prestadas por autoridades públicas possuem uma presunção juris tantum de veracidade. Vide:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF – INOCORRÊNCIA – ATO JUDICIAL RECLAMADO QUE NÃO DESRESPEITOU O ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE INVOCADO COMO REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA – ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM A OCORRÊNCIA DO PRETENDIDO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS DOCUMENTOS DOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL, À EXCEÇÃO DAS PEÇAS QUE NÃO TERIAM PERTINÊNCIA ALGUMA COM O PROCEDIMENTO PENAL INSTAURADO EM FACE DO RECLAMANTE – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 26.983–AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 3/2/20).



    Logo, é estreme de dúvidas, que a situação retratada na presente reclamação é diversa da apontada na ação paradigma, porquanto não envolveu a atuação de corréu colaborador.



    Logo, é inegável, por essa perspectiva, que esta reclamação possui contornos de sucedâneo recursal, o que se afigura inadmissível de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. In verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 453. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. AUDITORIA DE SOCIEDADES DE CAPITAL FECHADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO recursal. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. Não é possível conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl nº 6.140/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14/4/2016); 



    “RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL INADMISSIBILIDADE INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2008). 



    Há de se advertir, ainda, que a Corte desautoriza a utilização da reclamação “como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente